Tribunal: TJMT
Processo: 1030539-72.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030539-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATANAEL BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 960.720.081-00 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ESTORNO REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela empresa Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidor, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de cobrança não reconhecida no valor de R$ 59,90 referente a “Amazon Prime Canais São Paulo”. O banco estornou o valor ao autor, e a sentença afastou a responsabilidade da corré Neon Pagamentos S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a contratação indevida de serviço e a responsabilidade da recorrente; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, estornada após contestação junto ao banco, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente não se desincumbe do ônus da prova quanto à contratação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual se reconhece indevida a cobrança.

4.

O estorno realizado pelo banco após a contestação do consumidor evidencia a pronta resolução da questão, sem necessidade de reclamação administrativa perante a recorrente.

5.

A cobrança isolada, imediatamente estornada, não caracteriza violação aos direitos de personalidade, configura mero dissabor, insuficiente para a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido. Pedido inicial improcedente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030539-72.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda

Recorrido(s):

Natanael Borges de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto
,
e por tudo o que mais dos autos

consta,
OPINO
por rejeitar as preliminares suscitada e, no mérito,
PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTE
a presente ação em face da promovida NEON PAGAMENTOS S.A., nos termos do art. 487, I, do CPC.

No mais, em face da promovida da
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
, nos termos da fundamentação supra,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para condená-la

a pagar à parte promovente a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”

No presente caso, o Reclamante postula indenização por danos morais e materiais por serviço não contratado. Sustenta que, ao consultar extrato do banco, verificou uma cobrança no valor de R$59,90, referente à “Amazon Prime Canais São Paulo”, que não reconhece, pois afirma não haver realizado tal contratação.

Nas razões recursais, a reclamada Amazon requer a improcedência dos pedidos, em razão da contratação pelo autor, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Pois bem. No caso em análise, verifico que houve uma cobrança no valor de R$59,90 pelo valor do serviço oferecido pela recorrente. Restou demonstrado, ainda, que o autor contestou a compra junto ao banco reclamado, que estornou o pagamento na fatura do consumidor.

Em que pese a recorrente alegar que houve a contratação do serviço pelo consumidor, não obteve êxito em desincumbir-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser reconhecida como indevida a contratação.

No entanto, no que tange à condenação em indenização por danos morais, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que não restaram configurados no caso em análise. Isso porque o problema foi resolvido tão logo o reclamante contestou o lançamento na fatura do cartão do banco, com devolução do valor. Nesse sentido, sequer houve necessidade de realizar reclamação administrativa junto à recorrente para resolução da questão.

Assim, a situação narrada nos autos não ultrapassa a esfera do mero dissabor, não havendo comprovação de que o recorrido tenha sofrido abalo psicológico ou moral, ou que tenha havido qualquer violação aos seus direitos de personalidade que justifique a reparação pretendida. Dessa forma, meros aborrecimentos, dissabores e frustrações do cotidiano não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025